Tribunal: STJ
Processo: 1058812-80.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107212 - SP
(2025/0433495-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E N
AGRAVANTE
: I F J
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDES - SP118880
MATEUS ALBANO FERNANDES - SP468576
AGRAVADO
: B C S
AGRAVADO
: M A C S
AGRAVADO
: E F S
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA - SP131942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que, com base no art. 21
-E, V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de modificação de guarda e regime de visitas
proposta pela genitora do menor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou guarda compartilhada entre a
genitora e os requeridos, residência no lar destes, visitas desassistidas com pernoite
quinzenal, contatos por videochamada e divisão de datas festivas e férias, com
sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar, por ora, o
compartilhamento da guarda com a mãe, manter a guarda com os requeridos e
autorizar ampliação gradual da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno afasta a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ por ter atacado especificamente os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA56445992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 39ec8a57-05ad-49a0-830a-3fec8b6cb979

que não conheceu do agravo em recurso especial; (ii) saber se há negativa de
vigência aos arts. 373, do CPC, 3o e 33, do ECA, à luz do princípio do melhor
interesse da criança e do acervo fático-probatório dos autos; e (iii) saber se há
violação do
da Constituição Federal.
art. 227
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a Súmula n. 182 do STJ, porque o agravo em recurso especial
impugnou de forma suficiente e específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão estadual
sobre guarda e visitas demandaria reexame de fatos e provas; aplica-se a Súmula n.
83 do STJ, porque o entendimento está alinhado à orientação desta Corte, no
sentido de se dar primazia ao melhor interesse da criança ao se estabelecer
modificações no regime anteriormente estabelecido.
8. Não compete ao STJ apreciar alegada violação ao
da Constituição
art. 227
Federal, por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. É inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, permitindo a
reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 259,
STJ para vedar o reexame de fatos e provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando a decisão está em consonância com a orientação desta Corte. 4. Não
compete ao STJ conhecer de alegada violação a dispositivo da Constituição
Federal.”
CF, arts. 105, III,
, 227; CPC, arts. 373, 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
a
4o; ECA, arts. 3o, 33; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.706.628/SP
Turma, julgado em
STJ,
, relator Ministro Marco
17/2/2025;
REsp n. 1.888.868/DF
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

21/11/2023;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.756.100/DF
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
2/10/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56445992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 39ec8a57-05ad-49a0-830a-3fec8b6cb979

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:00
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 39ec8a57-05ad-49a0-830a-3fec8b6cb979

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107212 - SP
(2025/0433495-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E N
AGRAVANTE
: I F J
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDES - SP118880
MATEUS ALBANO FERNANDES - SP468576
AGRAVADO
: B C S
AGRAVADO
: M A C S
AGRAVADO
: E F S
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA - SP131942
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS.
MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ÓBICES SUMULARES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que, com base no art. 21
-E, V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de modificação de guarda e regime de visitas
proposta pela genitora do menor.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou guarda compartilhada entre a
genitora e os requeridos, residência no lar destes, visitas desassistidas com pernoite
quinzenal, contatos por videochamada e divisão de datas festivas e férias, com
sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar, por ora, o
compartilhamento da guarda com a mãe, manter a guarda com os requeridos e
autorizar ampliação gradual da convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno afasta a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ por ter atacado especificamente os fundamentos da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial; (ii) saber se há negativa de
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

vigência aos arts. 373, do CPC, 3o e 33, do ECA, à luz do princípio do melhor
interesse da criança e do acervo fático-probatório dos autos; e (iii) saber se há
violação do
da Constituição Federal.
art. 227
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a Súmula n. 182 do STJ, porque o agravo em recurso especial
impugnou de forma suficiente e específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão estadual
sobre guarda e visitas demandaria reexame de fatos e provas; aplica-se a Súmula n.
83 do STJ, porque o entendimento está alinhado à orientação desta Corte, no
sentido de se dar primazia ao melhor interesse da criança ao se estabelecer
modificações no regime anteriormente estabelecido.
8. Não compete ao STJ apreciar alegada violação ao
da Constituição
art. 227
Federal, por se tratar de matéria constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. É inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento:
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, permitindo a
reconsideração na forma do
§ 6o, do RISTJ. 2. Incide a Súmula n. 7 do
art. 259,
STJ para vedar o reexame de fatos e provas. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ
quando a decisão está em consonância com a orientação desta Corte. 4. Não
compete ao STJ conhecer de alegada violação a dispositivo da Constituição
Federal.”
CF, arts. 105, III,
, 227; CPC, arts. 373, 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
a
4o; ECA, arts. 3o, 33; RISTJ, arts. 21-E, V, 259, § 6o
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.706.628/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Marco
17/2/2025;
REsp n. 1.888.868/DF,
Aurélio
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

21/11/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.756.100/DF,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
2/10/2018;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

A parte agravante alega, em síntese, que impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, inclusive
quanto à incidência da Súmula n. 7 do ST, enfrentando, de modo concreto e
pormenorizado, as razões da inadmissão.
Requer o provimento, a reconsideração e a submissão ao colegiado, com
a liberação do regular conhecimento do agravo em recurso especial e, superado o
óbice, o processamento do recurso especial (fls. 920-924).
Contrarrazões às fls. 931-933.
Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do agravo
interno e pelo desprovimento do agravo em apelo nobre (fls. 944-946).
É o relatório.
VOTO

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 915-916.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de modificação de guarda e regime de visitas.
O julgado foi assim ementado (fl. 826):

APELAÇÃO AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE
VISITAS AJUIZADA PELA GENITORA Parcial procedência: fixação de guarda
compartilhada em favor da mãe, avô paterno e companheira; estabelecido regime de
convivência a ser exercido pela mãe (sem a necessidade de assistência por terceiro e
incluindo pernoites) Inconformismo manifestado pelos requeridos. Acolhimento
parcial Melhor interesse da criança que deve nortear o julgador. Compartilhamento
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

da guarda entre a mãe, o avô paterno e sua companheira que deve ser afastado.
Estudos técnicos que demonstram que todas as demandas do menor estão sendo
atendidas pelos requeridos. Ausente, ao menos neste momento, plena
disponibilidade emocional da criança para que a mãe compartilhe das decisões que a
envolvem, assim como da própria genitora em atender tais demandas. Não se
vislumbra, ainda, benefício à criança no compartilhamento da guarda estabelecido
em sentença Laudos psicológico e social que não apontam situação de risco ao
menor quando na companhia da mãe. Visitas que, portanto, não precisam ser
assistidas. Ampliação da convivência que, no entanto, deve ocorrer de forma
gradual, eis que o vínculo entre mãe e filho encontra-se “em construção”. Pernoites
somente após
quando a criança completará 9 anos de idade. Contato
19/08/2025,
entre a genitora e o menor que também deve compreender a realização de
videochamada às terças e quintas-feiras por, ao menos, 15 minutos por dia.
Festividades de final de ano (Natal e Ano Novo) e férias escolares nos termos
previstos pela sentença também somente após os 9 anos de idade da criança
Sentença reformada Recurso parcialmente provido

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
afastado o regime de guarda e visitas acordado em 2017 sem cumprimento do ônus
probatório de demonstração de alteração fática;
b) 3o e 33, do ECA, pois a decisão teria vulnerado o princípio do melhor
interesse da criança e o regime jurídico da guarda ao impor convivência ampliada
e pernoites, apesar de laudos indicarem vínculo “em construção” e ausência de
benefício no compartilhamento da guarda;
c) 227, da Constituição Federal, porquanto a conclusão colegiada teria
contrariado a proteção integral ao menor ao determinar ampliação de visitas e
pernoites sem respaldo fático-probatório.
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça o acordo
anterior de guarda e visitas ou, subsidiariamente, se determine a realização de
novos estudos sociais com escuta especializada do menor (fls. 841-862).
Contrarrazões às fls. 871-873.
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 944-946).
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de modificação de guarda e de regime
de visitas em que a parte autora pleiteou a guarda unilateral materna, ou,
subsidiariamente, a modificação do regime de visitas com retirada da supervisão e
inclusão de pernoites.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido, fixando a guarda compartilhada entre a genitora e os requeridos, com
residência permanente no lar dos requeridos, e regulamentando visitas não
assistidas com pernoite quinzenal, além de contatos por videochamada e divisão de
datas festivas e férias; fixou honorários de R$ 1.500,00, por apreciação equitativa,
com sucumbência recíproca (fls. 779-784).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para afastar o
compartilhamento da guarda com a mãe naquele momento, mantendo a guarda
com os requeridos e autorizando a ampliação gradual da convivência materna, com
pernoites apenas após
mantendo os demais parâmetros de visitas e
19/08/2025,
contatos (fls. 830-835); majorou honorários para R$ 1.750,00.
II - Arts. 373, do CPC, 3o e 33, do ECA
A parte recorrente alega que os recorridos não teriam comprovado fato
constitutivo para modificar o regime de guarda e de visitas, aduzindo que a decisão
não beneficia a criança e está em descompasso com seu melhor interesse.
O acórdão recorrido, amparado em laudos psicológico e social,
embora tendo afastado o compartilhamento da guarda com a mãe, ao menos por
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

ora, concluiu que o vínculo afetivo materno está “em construção” e que não há
risco na convivência, devendo a ampliação ser gradual, para fins de se atender ao
melhor interesse da criança. Confira-se (fls. 833-835, destaquei):

Os estudos técnicos não apontam situação de risco ou perigo à criança na
É o que se verifica às fls. 631
hipótese de convivência desassistida por terceiros.
e 640 dos autos:
“...
...” (fls. 631);
No entanto, não sinalizou situações de risco ou perigo
“Não trouxe queixas quanto as visitas no lar materno, se refere a genitora
como mãe Babi e a requerida como mãe Érica. Arthur contou sobre os aspectos de
sua rotina no lar materno e das brincadeiras com a mãe.
Depois da entrevista, Bárbara veio até a sala, ocasião em que o menino
permaneceu sentado, mas conversou com a mãe sobre as atividades que fazem
juntos; dos programas que assistem e que busca assustá-la mostrando vídeos de
palhaços, pois sabe que ela tem medo. Bárbara conta das massagens que faz no pé
do filho, o que ele envergonhado admite. Percebemos que há um vínculo afetivo
(fls. 640).
em construção”
Há que se considerar, no entanto, que, conforme já ressaltado, o vínculo
afetivo entre mãe e filho está em construção (Arthur, referindo-se a Bárbara,
afirmou que “tá começando a brincar comigo” fls. 631) e que na única oportunidade
em que manifestou interesse em dormir na casa da genitora, acabou pedindo para ir
embora.
Prudente, portanto, que a ampliação das visitas ocorra de forma gradual.
Também neste sentido entende a Procuradoria Geral de Justiça:
“... recomendável que a ampliação das visitas, incluindo pernoite, se dê de
forma gradual, para que a criança se adapte a permanecer por maiores
períodos com a mãe”(grifo nosso).
Em sendo assim e, repita-se, sempre observando o primordial interesse do
menor, justo e razoável que a convivência entre mãe e filho ocorra sem
assistência, mas também sem pernoite até que o mesmo complete 9 anos de
idade, o que se dará em 19 de agosto de 2025. Até lá as visitas deverão
acontecer em finais de semana alternados aos sábados E domingos, no período
compreendido entre 10hs e 18hs, podendo Bárbara retirar Arthur para passeio
. Até a data acima referida a convivência deverá observar o horário estabelecido,
inclusive no dia das mães, aniversário de Bárbara e no aniversário do filho quando
nos anos ímpares (e desde que não haja prejuízo ao horário de aulas) e até mesmo
nas férias escolares de julho de 2025.
O contato entre a genitora e a criança também compreenderá, desde logo,
a realização de videochamadas, às terças e quintas-feiras, por, ao menos, 15
, de
(quinze) minutos por dia e no horário que for mais conveniente a Arthur
forma a não atrapalhar os seus estudos.
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

Assim que a criança completar 9 anos de idade, ficam autorizados os
pernoites, através de visitas quinzenais com início às 10hs de sábado e devolução às
18hs do domingo. Também a partir deste momento (
) as festividades de
19/08/2025
Natal e Ano Novo, assim como as férias escolares de início e meio de ano, deverão
observar o quanto estabelecido em sentença.

Como visto, o Tribunal
, com base em elementos probatórios
a quo
específicos do caso (laudos técnico-psicossociais, manifestações da criança, rotina
e cuidados), entendeu que a modificação do regime anteriormente imposto é o que
mais atende ao princípio do melhor interesse do menor, em razão dos fatos
supervenientes demonstrados.
Desse modo, nota-se que a Corte está em consonância com a
jurisprudência deste STJ, no sentido de se dar primazia ao princípio do melhor
interesse ao se estabelecer alterações no regime de visitas diante do
contexto familiar superveniente, e a própria revisão dessas conclusões esbarra no
necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, os
óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAS. MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA. INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por A.M.S.R. contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na
A controvérsia envolve pedido de modificação do
Súmula 7/STJ.
regime de visitas, sob alegação de alienação parental e necessidade de maior
convivência entre pai e filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
O agravante pleiteia o reconhecimento de alienação parental, a modificação da
guarda e a revisão da decisão que fixou visitas apenas por videochamadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso especial seria
cabível diante da incidência da
que impede o reexame de fatos e
Súmula 7/STJ,
provas; (ii) verificar se o apontado dissídio jurisprudencial poderia ser analisado,
mesmo com o óbice da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada, que aplicou a
deve ser mantida, pois o
Súmula 7/STJ,
acolhimento do recurso especial demandaria reexame do acervo fático-probatório,
em especial quanto às circunstâncias que envolvem a relação entre o pai, a mãe e a
criança menor, o diagnóstico do menor e as disputas entre os genitores.
4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao
priorizar o melhor interesse da criança, considerando a necessidade de
instrução probatória mais aprofundada e a manutenção do regime de visitas
por videochamadas, diante do quadro de intensa litigiosidade entre as partes.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a
impede o conhecimento do recurso especial quando a pretensão
Súmula 7/STJ
recursal envolve a revisão de premissas fático-probatórias firmadas pelas
instâncias ordinárias, como ocorre no caso.
6. A incidência da
também prejudica o exame do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que a análise do alegado conflito de julgados pressupõe a
identidade fática entre os casos confrontados, o que não é possível verificar sem
reexame de provas.
7. Precedentes desta Corte reforçam a inviabilidade do recurso especial em
casos análogos, nos quais a controvérsia envolve a análise de fatos e provas
relativos ao melhor interesse do menor e à convivência familiar. IV. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.706.628/SP,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/2/2025,
20/2/2025,

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E
DE VISITAS. GENITORES QUE CONTROVERTEM E PRETENDEM, CADA
QUAL, QUE LHES SEJAM DEFERIDA A GUARDA UNILATERIAL DA
FILHA
EM
COMUM.
EXAURIENTE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
PRODUZIDA NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM A INVIABILIDADE, NO
MOMENTO, DO ESTABELECIMENTO DA GUARDA COMPARTILHADA EM
RAZÃO DE ACIRRADA ANIMOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS PAIS DA
CRIANÇA,
INCAPAZES
DE
TRAVAR
UM
DIÁLOGO
MÍNIMO
IMPRESCINDÍVEL À TOMADA DE DECISÕES EM CONJUNTO E AO
PARTILHAMENTO DAS RESPONSABILIDADES. RECONHECIMENTO,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA,
NO CASO DOS AUTOS, NÃO ATENDE AOS MELHORES INTERESSES DA
CRIANÇA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
RECURSO
ESPECIAL
IMPROVIDO.
1. Em se tratando de demanda que envolve interesse de criança ou
adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da
doutrina da proteção integral, consagrada pelo
da Constituição Federal, o
art. 227
qual deve orientar a atuação do magistrado. Desse modo, a definição do regime de
guarda não prescinde do exame acurado e particular a respeito do detido
atendimento ao melhor interesse da criança no caso em julgamento.
2. A guarda compartilhada - que pressupõe a partilha das responsabilidades
dos genitores, com a tomada de decisões conjuntas, em relação ao filho em comum -
, em um cenário de normalidade e, principalmente, de conscientização dos pais a
respeito da necessidade de priorizar os interesses e o bem-estar da criança, constitui
o regime idealmente concebido pelo legislador, detendo, por isso, prevalência em
relação aos demais, ainda que não haja acordo por parte destes.
2.1 Não obstante, a adoção desse regime de guarda pode se apresentar, a partir
das particularidades do caso, absolutamente inviabilizada em razão da litigiosidade
acirrada existente entre os genitores, que não permite o estabelecimento de um
diálogo mínimo, a obstar toda e qualquer deliberação conjunta a respeito da criança
- das mais singelas até as mais relevantes -, potencializando sobremaneira os
conflitos interpessoais já existentes entre os pais e nos quais a criança encontra-se
inarredavelmente envolta, em total prejuízo ao seu desenvolvimento, adequado e
sadio.
3. De acordo com a jurisprudência formada no âmbito das Terceira e
Quarta Turmas do STJ, afigura-se absolutamente vedado, no âmbito desta
instância especial, promover nova reapreciação de fatos e provas, para afastar
a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias a respeito da absoluta
incapacidade de os genitores estabelecerem um diálogo mínimo e frutífero em
prol da filha em comum, imprescindível à viabilização da tomada de decisões
em conjunto e, por conseguinte, ao compartilhamento das responsabilidades,
inerentes ao regime da guarda compartilhada.
4. Em virtude do caráter rebus sic stantibus da decisão relativa à guarda
de filhos, nada impede que o regime de guarda venha a ser futuramente
modificado, caso seja demonstrado, em ação própria a este fim, uma efetiva
alteração comportamental das partes, comprovando-se a viabilidade do
compartilhamento das responsabilidades e da tomada de decisões em conjunto
em prol exclusivo dos interesses e do bem-estar da filha em comum.
5. Recurso especial improvido. (
relator Ministro
REsp n. 1.888.868/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
4/12/2023,
destaquei.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C
PARTILHA DE BENS. APRESENTAÇÃO DE ACORDO PELOS CÔNJUGES,
COM DISPOSIÇÕES ACERCA DA INTENÇÃO DE SE DIVORCIAREM, DA
PARTILHA DE BENS, DO REGIME DE GUARDA, DE VISITAS E DE
ALIMENTOS
RELATIVOS
AO
FILHO
MENOR.
RETRATAÇÃO
UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS
DISPONÍVEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida à
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

análise desta Corte de Justiça está em saber se, em ação de divórcio (em princípio)
consensual, após as partes apresentarem acordo, com estipulações acerca do
divórcio, da partilha de bens do casal e do regime de guarda, de visitas e de
alimentos relativos ao filho menor, devidamente ratificado em audiência específica
para esse fim, seria dado ao ex-marido rescindir integralmente os termos acordados
em razão de a ex-mulher requerer, antes da homologação, a alteração do regime de
guarda e de visitas.
1.1 O tratamento da questão posta há de ser feito separadamente, levando-se
em conta, de um lado, as disposições afetas a direitos disponíveis; e, de outro, as
disposições alusivas a direitos indisponíveis (de titularidade dos próprios cônjuges e
do filho menor), independentemente de o acordo apresentado pelas partes tratar de
tais matérias conjuntamente. 2. Especificamente em relação ao pronunciamento dos
cônjuges quanto à intenção de se divorciarem, às disposições relacionadas à divisão
dos bens e dívidas em comum e, no caso, à renúncia de alimentos entre si, por se
encontrarem na esfera de sua estrita disponibilidade, seus termos hão de ser
considerados como verdadeira transação, cuja validade e eficácia dependem
exclusivamente da higidez da manifestação de vontade das partes apostas no acordo.
2.1 A perfectibilização do acordo, nessa parte, demanda, simplesmente, a livre
manifestação de vontade das partes, não cabendo ao Juízo, nesse caso, outra
providência que não a homologação. Saliente-se, a esse propósito, afigurar-se
absolutamente dispensável a designação de audiência destinada à ratificação dos
termos já acordados. A rescisão de seus termos somente se afigura possível, se a
correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada em algum vício de
consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude
contra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no
do
art. 166
Código Civil), do que, na espécie, em principio, não se cogita.
3. Já o acordo estabelecido e subscrito pelos cônjuges no tocante ao regime de
guarda, de visita e de alimentos em relação ao filho menor do casal assume o viés de
mera proposição submetida ao Poder Judiciário, que haverá de sopesar outros
interesses, em especial, o preponderante direito da criança, podendo, ao final,
homologar ou não os seus termos. Em se tratando, pois, de mera proposição ao
Poder Judiciário, qualquer das partes, caso anteveja alguma razão para se afastar das
disposições inicialmente postas, pode, unilateralmente, se retratar. Ressalte-se,
aliás, que, até mesmo após a homologação judicial acerca do regime de guarda,
de visita e de alimentos relativos ao filho menor, se uma circunstância
superveniente alterar os fatos submetidos ao Juízo, absolutamente possível que
seus termos sejam judicialmente alterados por provocação das partes.
4. Recurso especial provido. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.756.100/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/10/2018,
11/10/2018,
destaquei.)
III -
da Constituição Federal
Art. 227,
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

A parte recorrente afirma contrariedade ao
da Constituição
art. 227
Federal, por suposta violação à proteção integral da criança.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
IV - Multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:35
Código de Controle do Documento: 810e936a-323c-49bb-84c3-1eed76007384

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.107.212 / SP
Número Registro: 2025/0433495-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10588128020218260002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E N
AGRAVANTE : I F J
ADVOGADOS : MARCELO FERNANDES - SP118880
MATEUS ALBANO FERNANDES - SP468576
AGRAVADO
: B C S
AGRAVADO
: M A C S
AGRAVADO
: E F S
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA - SP131942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E N
AGRAVANTE : I F J
ADVOGADOS : MARCELO FERNANDES - SP118880
MATEUS ALBANO FERNANDES - SP468576
Documento eletrônico VDA56427150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:01
Código de Controle do Documento: 0394c35b-5bbc-40a5-b71b-aa916f68f419

AGRAVADO
: B C S
AGRAVADO
: M A C S
AGRAVADO
: E F S
ADVOGADA
: ADRIANA PEREIRA - SP131942
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:01
Código de Controle do Documento: 0394c35b-5bbc-40a5-b71b-aa916f68f419